Tribunal: TJBA
Processo: 8010704-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010704-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MARTIN LADISLAU VARGA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLE MONTEIRO TORRES

AGRAVADO: GABRIEL SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, RUSENBERG DE JESUS CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória exige demonstração da posse anterior, a qual não se evidencia de forma robusta nos autos.

O contrato firmado condiciona a imissão na posse à quitação integral e à expedição do “habite-se”, o que fragiliza a alegação de posse pelo Agravado.

Os elementos apresentados indicam que o ingresso no imóvel decorre de mera permissão ou tolerância, caracterizando detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Atos isolados, como boletim de ocorrência e faturas de serviços, não comprovam posse com
animus domini
.

A decisão agravada possui caráter satisfativo, ao antecipar efeitos próprios do mérito e interferir na relação contratual entre as partes.

A medida apresenta risco de irreversibilidade, pois pode consolidar a posse em favor do Agravado sem contraprestação integral, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

Configura-se o
periculum in mora
inverso, diante do risco de prejuízo aos Agravantes com a perda da posse sem o pagamento integral do preço.

A ausência dos requisitos legais impõe a revogação da tutela de urgência.

O julgamento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010704-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravantes - CARLOS MARTIN LADISLAU VARGA
e
PATRICIA FILADELFO TEIXEIRA VARGA
e, como
Agravado - GABRIEL SOUZA CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o Agravo Interno de
Id. 78957008
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R